Tribunal: TJPA
Processo: 0053730-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053730-46.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO MARIO ANTUNES MARTINS, AIDA DE JESUS GUIMARÃES MARTINS, PAULO ROBERTO ANTUNES MARTINS, J. H. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP

APELADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARCELO TADEU DE SOUZA RAIOL, MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. FIANÇA. GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DE SOCIEDADE COMERCIAL. EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE ANTE A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não prospera o argumento de não responsabilidade do fiador por ter se retirado do quadro societário da empresa locatária. A fiança foi prestada em favor da sociedade, pouco importando a modificação do seu quadro social.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0053730-46.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE:
PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARCELO TADEU DE SOUZA RAIOL E MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL
(ADV.
PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO
OAB/PA Nº 17.549)

AGRAVANTE:
J. H. COMERCIO DE COLCHOES LTDA – EPP (ADV. WILSON JOSE DE SOUZA
OAB/PA Nº 11.238)

AGRAVADO:
ESPOLIO DE ANTONIO MARIO ANTUNES MARTINS
POR SEUS INVENTARIANTES
PAULO ROBERTO ANTUNES MARTINS
E AIDA DE JESUS GUIMARÃES MARTINS (ADV. SERGIO GUIMARÃES MARTINS OAB/PA Nº 3442)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação interposto por Paulo Henrique Raiol Nascimento, Marcelo Tadeu de Souza Raiol e Maria Eronildes Lobato Raiol em face da decisão monocrática (PJe Id nº 5640968) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que conheceu e deu provimento à Apelação (PJe Id nº 5640260) do Espólio de Antônio Mário Antunes Martins, representado por seus Inventariantes Paulo Roberto Antunes Martins e Aida de Jesus Guimarães Martins.

Em razões recursais (PJe Id nº 5822136), os Agravantes sustentam que a mencionada decisão monocrática deve ser reformada e que seja
declarada a exoneração da fiança,
pois aduz que houve a troca de todo o quadro societário no qual os integrantes eram familiares dos fiadores (intuito personae) e, por mais que não tenha havido uma comunicação expressa através de uma notificação, os locadores tinham ciência da troca do quadro societário e o afastamento de todo o núcleo que estava envolvido na operação, sócio e fiadores, pois residiam em cima do imóvel locado.

Ao final, pugnam pel
a reconsideração da decisão monocrática ora recorrida e
que a matéria seja levada à decisão da Turma.

Em Contrarrazões (PJe Id nº 5925611), o agravado requereu o improvimento do referido recurso.

Na petição (PJe Id nº 8985188), o agravado requereu que sejam sanadas as irregularidades do processo.

Vieram-me os autos do processo para julgamento,
após redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Mas antes de analisar o mérito recursal, passo a avaliar a petição (PJe Id nº 8985188) em que o agravado requereu que sejam sanadas as irregularidades do processo.

Entretanto, não vislumbro haver qualquer irregularidade no processo, uma vez que
J. H. COMERCIO DE COLCHOES LTDA – EPP é patrocinada pelo Advogado WILSON JOSE DE SOUZA
OAB/PA Nº 11.238 (Procuração – Pje Id nº 5640234) enquanto que
PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO, MARCELO TADEU DE SOUZA RAIOL E MARIA ERONILDES LOBATO RAIOL
são patrocinados pelos Advogados ROBERTO APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO OAB/PA Nº 16.876 (Procuração PJe Id nº 5640231 – Pág.67), GABRIEL DA COSTA BECKMAN OAB/PA Nº 17.901 E PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO OAB/PA Nº 17.549 (Substabelecimento com reserva dos poderes – Pje Id nº 5640245), ANTONIO CARLOS APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO OAB/PA Nº 16.830, DARIO RAMOS PEREIRA OAB/PA Nº 19.024 E TAMIRES MONTEIRO DOS SANTOS OAB/PA Nº 18.968 (Substabelecimento com reserva dos poderes – Pje Id nº 5640249).

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Os Agravantes aduzem que a mencionada decisão monocrática deve ser reformada e que seja
declarada a exoneração da fiança,
pois alegam que houve a troca de todo o quadro societário no qual os integrantes eram familiares dos fiadores (intuito personae) e, por mais que não tenha havido uma comunicação expressa através de uma notificação, os locadores tinham ciência da troca do quadro societário e o afastamento de todo o núcleo que estava envolvido na operação, sócio e fiadores, pois residiam em cima do imóvel locado.

É importante destacar que é incontestável que houve a alteração do quadro societário da empresa. Nesse sentido, observo que o ponto controvertido é a possibilidade ou não da exoneração dos fiadores diante da mudança dos sócios da empresa antes afiançada no contrato de locação.

O art. 835 do CC/02 dispõe um regramento sobre a exoneração da fiança, porém no caso de sendo ela assinada por prazo indeterminado. Nos fatos em questão, entretanto, o contrato de locação tinha vigência de 03 anos, iniciando em 25/01/2010 e findando em 25/01/2013.

Ocorre que, em 30/11/2020, foi assinado contrato de alteração de contrato social da empresa J. H. Comércio de Colchões Ltda – EPP, sem comunicação ao locador/agravado.

Diante disso, não merece prosperar o argumento de não responsabilidade dos fiadores porque houve a mudança do quadro societário da empresa.

Frisa-se que a
garantia foi prestada em relação às obrigações da pessoa jurídica, e ela continuou a existir,
pactuada que foi para vigorar durante todo o período de vigência do contrato. Eventual
alteração
no
quadro
social da empresa locatária justificava a tomada de providências por parte dos fiadores para fazer extinguir a sua responsabilidade, mas isso não ocorreu. A eficácia da garantia persistiu, portanto, não podendo ser prejudicados os credores.

Cito,
por todos os outros, jurisprudência dominante acerca dessa questão:

FIANÇA
- LOCAÇÃO - RESPONSABILIDADE - PESSOA JURÍDICA-
ALTERAÇÃO
SOCIETÁRIA-IRRELEVÂNCIA - SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA.
A
fiança
foi prestada em favor da locatária pessoa jurídica, e não em favor das pessoas físicas que a compõem, como se depreende no pacto locativo da qual a
fiança
é acessória, assumindo os fiadores a garantia na qualidade de devedores principais solidários com a empresa locatária
, vigorando mesmo em caso de indeterminação do prazo ajustado, até a efetiva devolução do prédio. (2º TACivSP - AI 688.059-00/4 - 7ª Câm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J. 15.5.2001). (grifo nosso).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LOCAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não se depara com verdadeira controvérsia a respeito da matéria de fato, cujo esclarecimento foi exaurido pela prova documental, tornando desnecessária qualquer dilação probatória. Daí a impossibilidade de cogitar de cerceamento de defesa pela ocorrência do julgamento antecipado.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. FIANÇA. GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DE SOCIEDADE COMERCIAL. AFIRMATIVA DE EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE, ANTE A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Não vinga o argumento de não responsabilidade do fiador porque ele teria se retirado do quadro societário da empresa locatária. A fiança foi prestada em favor da sociedade, e por isso pouco importa a modificação do seu quadro social.
(TJ-SP - AC: 02081414520058260100 SP 0208141-45.2005.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/01/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2012). (grifo nosso)

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência pátria dominante, a alteração do quadro societário não gera a exoneração automática do encargo dos fiadores, porque eles permanecem garantidores da dívida oriunda do contrato de locação.

À luz das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da hostilizada irretocável.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023